Tribunal: STF
Processo: ARE 1584148
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra  acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  

“PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUMÁRIO DE CULPA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. 
Recurso interposto visando, preliminarmente, ao reconhecimento de nulidade por excesso de linguagem e ao reconhecimento de ilicitude da prova decorrente do depoimento da testemunha protegida “W”. No mérito, impronúncia. Subsidiariamente, decote de qualificadora. Impertinência. 
1) Preliminares insubsistentes. A) Excesso de linguagem. Não verificado. Fundamentação idônea, suficiente para acolher a “admissibilidade” da acusação, sem incorrer em excesso, prejudicial à Defesa. Ausência de “juízo de valor”, nomenclatura ou linguagem extensiva que induza o tirocínio dos jurados. B) Ilicitude da prova decorrente da declaração da testemunha protegida. Descabimento. A suposta amizade da testemunha com a vítima afeta, tão somente, o valor probante de seu depoimento, sendo que tal circunstância será objeto de análise pelo Conselho de Sentença. Preliminares afastadas. 
2) Coexistência de teses antagônicas que legitima pronúncia. A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da imputação que não demanda certeza quanto à autoria, mas sim somente sua viabilidade, para submeter o acusado à julgamento pelo C. Conselho de Sentença. Art. 413 do CPP. Incidência do Princípio “in dubio pro societate”. Precedentes deste E. Tribunal. Coexistindo teses antagônicas, cada qual embasada em um elemento de prova (na espécie, tese de negativa de autoria sustentada pelo acusado, ao passo que a versão acusatória aponta indícios de autoria, baseados no conjunto probatório colhido), deve, o acusado, ser pronunciado, para que o C. Conselho de Sentença decida pela pertinência de uma delas, proferindo decisão final meritória. A controvérsia, na primeira fase do procedimento do júri, não autoriza absolvição, mas sim legitima a pronúncia. 
3) Inviável exclusão da qualificadora (motivo fútil). Apenas se exclui qualificadora quando for manifestamente improcedente. Precedente. Réu que teria matado a vítima após discussão movida por ciúmes, o que caracteriza, em tese, a específica qualificadora. Negado provimento.” (e-doc. 398, p. 2-3)

2. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria violado o art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal. Argumenta que a sentença de pronúncia não apreciou os elementos probatórios mínimos de autoria em desfavor do recorrente, violando o princípio do in dubio pro reo. Ao final, requer o reconhecimento da nulidade sentença, com a despronúncia (e-doc. 409). 

3. O apelo extremo foi inadmitido no Tribunal de origem ao fundamento de que a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e na valoração do acervo probatório, de modo que eventual ofensa à Constituição seria reflexa, além de incidir o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, diante da impossibilidade de afastar as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem (e-doc. 419).

4. No presente agravo, o recorrente se insurge assentando existência de repercussão geral, reafirmando os argumentos quanto à matéria tratada no extraordinário. Busca o provimento do agravo para dar seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 424).

5. Em contrarrazões, o Ministério Público de São Paulo pugna pela manutenção da decisão de inadmissibilidade, por ausência de prequestionamento (súmulas nos 282 e 356/STF), pela fundamentação deficiente (súmula 284/STF) e pelo necessário reexame de provas (súmula 279/STF). 

É o relatório.

Decido. 

6. O recurso não merece prosperar.

7. Para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.

7. No caso em análise, como relatado, a inadmissão do recurso extraordinário fundamentou-se no necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, bem como no inviável revolvimento de fatos e provas. Entretanto, no presente agravo, a parte agravante deixou de impugnar, de forma específica, tais fundamentos. Reportou-se à inexistência de alegação e demonstração da repercussão geral da questão constitucional suscitada, limitando-se a repetir as alegações deduzidas nas razões do extraordinário, sem qualquer acréscimo argumentativo ou enfrentamento do óbice indicado na decisão agravada.

8.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:
 
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
 
“Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

9. Nesse sentido, confira-se:

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”
(ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)

10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator